Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1155. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame;
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de detração, relativamente ao período em que o agravado foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, durante o curso do processo de conhecimento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus a detração do período em que esteve em cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema 1155, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das controvérsias existentes na jurisprudência acerca da possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e da necessidade de fiscalização eletrônica.
4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente com efeito vinculante, é que deve ser dada interpretação extensiva e bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o monitoramento eletrônico associado, como forma de garantir o tratamento isonômico entre os apenados, diante das peculiaridades desta medida.
5. O tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.